Tribunal: TJBA
Processo: 8058360-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058360-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: SELMA AUSTRICLIANO DE SOUSA

Advogado(s):MARIA LUIZA BRIZENO registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA BRIZENO ALVES CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, limitou os descontos em folha de pagamento da autora a 35% de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa mensal de R$1.000,00
(mil reais)
, limitada a R$30.000,00
(trinta mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento para preservação do mínimo existencial; (ii) verificar se a responsabilidade de adequação dos descontos junto à fonte pagadora recai sobre a instituição financeira; (iii) analisar se o valor e a periodicidade da multa cominatória são proporcionais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 visa resguardar as condições mínimas de subsistência do consumidor superendividado, sendo legítima a intervenção judicial quando os descontos comprometem o mínimo existencial, como no caso, em que ultrapassam 50% da renda.

4. Incabível a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida, uma vez que a instituição financeira é responsável pela celebração e averbação do contrato, devendo comunicar à fonte pagadora a determinação judicial de limitação, não podendo transferir tal ônus ao Judiciário ou ao consumidor.

5. A multa cominatória de R$1.000,00
(mil reais)

aplicada a cada mês em que houver
descumprimento,
e não com periodicidade diária,

e
limitada ao teto de R$30.000,00
(trinta mil reais)
, é razoável e proporcional ao porte econômico do banco e à finalidade de compelir o cumprimento da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8058360-97.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

ITAÚ UNIBANCO S.A.

e como agravad
a

SELMA AUSTRICILIANO DE SOUSA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.